Tribunal: STF
Processo: ARE 1337264
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 03/11/2021 – na qual neguei provimento ao recurso extraordinário deduzido pelo Estado do Paraná – tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    O Estado do Paraná interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim resumido: 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GAZYVA/OBINUTUZUMABE E RITUXIMABE (MABTHERA). PACIENTE PORTADOR DE LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA – CID C 91.1. HOSPITAL CREDENCIADO COMO UNACON. RECEITA MÉDICA. POR MÉDICA INTEGRANTE DE CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA – CACON. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA O DIREITO E A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE FÁRMACO SEMELHANTE PELO SUS. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDA. DESNECESSIDADE. LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS PELO MAGISTRADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM GARANTIR O PLENO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.NÃO DISPONIBILIZADO O INTEIRO TEOR DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RE Nº 855.178. AGUARDA JULGAMENTO DO RE Nº 566.471. AGUARDA EVENTUAL MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANTIDA A CONCLUSÃO DE QUE OS ENTES FEDERADOS SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ADEQUACÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. MAJORAÇÃO. 



    1. No caso do fornecimento de medicamentos antineoplásicos, estando o paciente em tratamento perante um CACON ou UNACON, a receita médica afirmando a necessidade do fármaco e a prova da recusa administrativa são suficientes para demonstrar a pretensão.



    2. A resistência da Administração Pública em fornecer voluntariamente o medicamento solicitado pela parte, porque não estava previsto no programa de medicamentos excepcionais, não implica em prejuízo moral.



    RECURSOS NÃO PROVIDOS. 



    O recorrente alega contrariedade ao disposto nos arts. 23, II e 196 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que é dever da União, conforme as regras de repartição de competência, o fornecimento de medicamento oncológico, devendo, portanto, compor o polo passivo da lide.



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1366243, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 1.234/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Dessa forma, tratando-se de medicamento para tratamento oncológico, é necessário aguardar o término do julgamento do paradigma. Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO TRIÓXIDO DE ARSÊNIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA



     (RE 1.385.971-AgR-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 5/10/2022). 



    3. Diante do exposto, considerando que a matéria é abarcada pelo Tema n. 1.234/RG, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator